Tribunal: TJSP
Processo: 1002776-32.2019.8.26.0408
Classe: Remessa Necessária Cível / Internação compulsória
Órgão julgador: Heloísa Mimessi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO À SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. Internação compulsória de filho. Dependência etílica/química. Direito à saúde. Direito fundamental e de eficácia imediata. Inexistência de infração às normas e princípios que informam a Administração. Restrições orçamentárias e demais argumentos técnicos inoponíveis. Dever de assistência integral e individualizada, que compreende internação

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO À SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. Internação compulsória de filho. Dependência etílica/química. Direito à saúde. Direito fundamental e de eficácia imediata. Inexistência de infração às normas e princípios que informam a Administração. Restrições orçamentárias e demais argumentos técnicos inoponíveis. Dever de assistência integral e individualizada, que compreende internação para desintoxicação de toxicômanos. Inteligência da Lei no 10.216/01, sobretudo arts. 3o, 4o e 6o. Laudo pericial recomendando internação. Medida protetiva que visa à integridade do internando e das pessoas de seu convívio social. Necessidade manifesta.
Sentença de procedência confirmada. Remessa necessária não provida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000501353
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível no
1002776-32.2019.8.26.0408, da Comarca de Ourinhos, em que é recorrente JUÍZO EX
OFFICIO, é recorrida LEONILDA DEL CHICO DA CONCEIÇÃO (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
reexame necessário. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIA LAURA
TAVARES
(Presidente
sem
voto),
FRANCISCO
BIANCO
E
NOGUEIRA
DIEFENTHALER.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
HELOÍSA MARTINS MIMESSI
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1002776-32.2019.8.26.0408 -Voto no 12971
2
Voto n° 12.971
Remessa Necessária n° 1002776-32.2019.8.26.0408
Autora: Leonilda Del Chico da Conceição
Réus: Ederson da Conceição e Município de Ourinhos
Origem: 2a Vara Cível do Foro de Ourinhos
Juíza Prolatora: Alessandra Mendes Spalding
REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO À SAÚDE.
OBRIGAÇÃO DE FAZER. Internação compulsória
de filho. Dependência etílica/química. Direito à saúde.
Direito
fundamental
e
de
eficácia
imediata.
Inexistência de infração às normas e princípios que
informam a Administração. Restrições orçamentárias
e demais argumentos técnicos inoponíveis. Dever de
assistência
integral
e
individualizada,
que
compreende internação para desintoxicação de
toxicômanos. Inteligência da Lei no 10.216/01,
sobretudo arts. 3o, 4o e 6o. Laudo pericial
recomendando internação. Medida protetiva que visa
à integridade do internando e das pessoas de seu
convívio social. Necessidade manifesta.
Sentença de procedência confirmada. Remessa
necessária não provida.
Trata-se, na origem, de ação movida por Leonilda Del
Chico da Conceição em face do Município de Ourinhos e de Ederson da
Conceição, seu filho, com pedido de internação compulsória deste último, por
dependência etílica e química.
O pedido foi julgado procedente pela sentença de fls.
93/96, in verbis:
Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial,
determinando a internação compulsória do correquerido Ederson da
Conceição pelo prazo de 30 dias, tornando definitiva a antecipação de
tutela concedida, ressaltando que o período de internação já foi
cumprido, devendo o Município requerido dar continuidade ao
tratamento no âmbito ambulatorial, via CAPS AD. Em consequência,
extingo a ação com fundamento no art. 487, inciso I, do CPC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1002776-32.2019.8.26.0408 -Voto no 12971
3
Em razão da sucumbência, condeno o requerido ao pagamento de
honorários ao procurador da autora que fixo em R$ 1.500,00 (mil e
quinhentos reais), com fundamento no parágrafo 8o do artigo 85 do
Código de Processo Civil.
Suscitada a remessa necessária, vieram os autos para esta
instância, sem recurso pelas partes.
Parecer da D. Procuradoria Geral de Justiça a fls.
122/123, “pelo não conhecimento do recurso necessário”.
FUNDAMENTOS E VOTO.
Por não se tratar de condenação líquida, conheço da
remessa necessária, que, todavia, não comporta provimento, devendo a
sentença ser mantida, em seus próprios termos.
Com efeito, é dever comum dos entes federados, de
forma solidária, cuidar da saúde e da assistência pública, conforme deflui da
análise do art. 196 em consonância com o art. 198 da Constituição Federal,
que prescrevem ao Estado o dever de preservar a saúde pública e proteger os
portadores de enfermidades graves, por meio da descentralização do sistema
de saúde. A Constituição Estadual de São Paulo, por sua vez, dispõe que “os
Poderes Públicos estadual e municipal garantirão o direito à saúde mediante
(...) o atendimento integral do indivíduo, abrangendo a promoção,
preservação e recuperação de sua saúde” (art. 219, parágrafo único, “4”).
Mencionados dispositivos visam a preservar o maior de
todos os bens, a vida, pois sem ela não haveria razão para a existência de
quaisquer direitos. Assim, o legislador, ao elaborar as diversas leis especiais
que se referem à saúde, o faz com base no direito fundamental à vida, do qual

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1002776-32.2019.8.26.0408 -Voto no 12971
4
é consectário o direito público subjetivo à saúde.
Nessa perspectiva, lembre-se que o direito à saúde, ainda
que não incluído no rol do artigo 5o da Constituição Federal, ostenta a
condição de direito fundamental, daí ser, consoante a moderna diretriz da
interpretação constitucional, gravado pela eficácia imediata. Desse modo,
portador de direito subjetivo de tal natureza, está o cidadão amparado
juridicamente a obter sua efetividade, legitimando-se o controle judicial, sem
que se possa alegar violação ao princípio da separação de poderes, levantar
restrições de ordem orçamentária, como a da reserva do possível, ou
relacionadas à ausência de cumprimento de formalidades burocráticas, ou
ainda suscitar argumentos relativos ao caráter programático da norma.
Confira-se a esse respeito o Recurso Especial no 811.608-RS, Relator
Ministro Luiz Fux.
E a garantia de tal direito pressupõe atendimento integral,
no qual se compreende a análise individualizada da necessidade, razão pela
qual a responsabilidade pelo fornecimento de medicamentos ou tratamentos
caso dos autos, em que se pretende a internação de dependente químico tem
sido aceita até mesmo quando não estão disponíveis em rede pública de
saúde.
Especificamente quanto à internação de toxicômanos, a
Lei no 10.216/2001 prevê a possibilidade de internação compulsória para
tratamento de transtornos mentais, em casos em que os recursos extra-
hospitalares se mostrarem insuficientes. A internação pode ser voluntária,
involuntária ou compulsória, sendo esta última a determinada pela Justiça.
Vejam-se seus artigos de maior interesse:
Art. 3o - É responsabilidade do Estado o desenvolvimento da
política de saúde mental, a assistência e a promoção de ações de
saúde aos portadores de transtornos mentais, com a devida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1002776-32.2019.8.26.0408 -Voto no 12971
5
participação da sociedade e da família, a qual será prestada em
estabelecimento de saúde mental, assim entendidas as instituições
ou unidades que ofereçam assistência em saúde aos portadores de
transtornos mentais.
Art. 4o A internação, em qualquer de suas modalidades, só será
indicada quando os recursos extra-hospitalares se mostrarem
insuficientes.
§ 1o O tratamento visará, como finalidade permanente, a
reinserção social do paciente em seu meio.
§ 2o O tratamento em regime de internação será estruturado de
forma a oferecer assistência integral à pessoa portadora de
transtornos mentais, incluindo serviços médicos, de assistência
social, psicológicos, ocupacionais, de lazer, e outros.
Art. 6o A internação psiquiátrica somente será realizada mediante
laudo médico circunstanciado que caracterize os seus motivos.
Parágrafo único. São considerados os seguintes tipos de
internação psiquiátrica:
I internação voluntária: aquela que se dá com o consentimento
do usuário;
II internação involuntária: aquela que se dá sem o consentimento
do usuário e a pedido de terceiro; e
III internação compulsória: aquela determinada pela Justiça.
Portanto, é certa a obrigação estatal em propiciar
tratamento para dependentes químicos que não têm condições de custeá-lo
por si, mesmo sem a voluntariedade do assistido, a fim de garantir a sua
integridade física e mental, bem como a das pessoas de seu convívio social.
Confiram-se, nesse sentido:
Tratamento e internação em entidade hospitalar psiquiátrica
especializada. A esse propósito não pode o poder público se eximir
de cumprir seus deveres e missões institucionais, pois em causas
com temática tão sensível como a presente, nas quais se discute o
direito à saúde, à vida e a qualidade desta o atuar dos poderes
públicos deve se dar de forma plena e integral, visto que o bem
maior a ser preservado é a vida e não há interpretação legal,
orçamento, competência administrativa, ou reclamo que possa ser
interposto contra este, por tratar-se de dever inafastável dos
poderes públicos. Necessário conferir o devido alcance às normas
constitucionais ligadas à matéria objeto dos autos, as quais
demandam ampla observância e plena efetividade. Sentença
mantida.
Recurso
não
provido.
(Apelação
n.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1002776-32.2019.8.26.0408 -Voto no 12971
6
0008616-66.2012.8.26.0220, Relator Desembargador Ronaldo
Andrade, 3a Câmara de Direito Público, j. 19/08/2014)
AÇÃO ORDINÁRIA - Prestação de serviço público -Fornecimento
de internação compulsória em residência terapêutica para
tratamento de dependente alcoólico e químico - Alegado direito à
vida e à saúde, cabendo ao Estado propiciar o atendimento médico
pleiteado - É necessário que esse direito venha a ser respeitado e
implementado pelo Estado, destinatário do comando Constitucional Recurso não provido. (Apelação n.
0008162-39.2011.8.26.0053, Relator Desembargador Magalhães
Coelho, 7a Câmara de Direito Público, j. 19/08/2013)
E o tratamento pode compreender a internação em
estabelecimento especializado, quando essa medida extrema se mostrar
necessária - como no caso do correquerido Ederson, o que foi comprovado
pela perícia realizada, em cumprimento à determinação judicial (fls. 18/19),
por médico psiquiatra, que concluiu, in verbis: “Sou de parecer que o
entrevistado deve ser encaminhado para tratamento em regime de
internação, por ao menos 30 dias, e posteriormente, tratamento ambulatorial,
para prevenção de recaídas” (fls. 30/31).
Vale ressaltar que a perícia foi realizada no dia
05/06/2019, ao que sobreveio a decisão de fls. 32/33, que deferiu a tutela de
urgência, determinando a imediata internação, o que foi cumprido pelo
Município réu, verificada a internação de Edson na “Clínica André Luiz
Repouso e Reabilitação” de 17/06/2019 a 28/08/2019 (fls. 37 e 73/76).
Dessa forma, como bem observado na sentença, o
período de internação, no caso, já foi cumprido.
É o suficiente para manter a sentença em seus próprios
termos, ora ratificados, e, assim, NEGAR PROVIMENTO à remessa
necessária.
Para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1002776-32.2019.8.26.0408 -Voto no 12971
7
especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e
constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de
Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária
a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha
sido decidida (EDROMS 18205 / SP, Ministro FELIX FISCHER, DJ
08.05.2006, p. 240).
Sujeitam-se à forma de julgamento virtual em sessão
permanente da 5a Câmara de Direito Público eventuais recursos previstos no
art. 1o da Resolução no 549/2011 deste E. Tribunal deduzidos contra a
presente decisão. No caso, a objeção deverá ser manifestada no prazo de
cinco dias assinalado para oferecimento dos recursos mencionados no citado
art. 1o da Resolução. A objeção, ainda que imotivada, sujeitará aqueles
recursos a julgamento convencional.
HELOÍSA MIMESSI
Relatora